Tribunal: TJDFT
Processo: 0719199-15.2021.8.07.0016
Órgão julgador: FLÁVIO AUGUSTO MARTINS LEITE
Órgão colegiado: Segunda Turma Recursal
Data de publicação: 2021-08-20

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GAB1TR2 Gabinete do Juiz de Direito João Luis Fischer Dias Número do processo: 0719199-15.2021.8.07.0016 Classe judicial: RECURSO INOMINADO CÍVEL (460) RECORRENTE: ALEXANDRE TADEU DE OLIVEIRA RECORRIDO: BEL MICRO COMPUTADORES LTDA DESPACHO Sobre as alegações de ID no 27854146 diga o Recorrente, em contraditório, em 5 dias. Brasília, 18 de agosto de 2021. FLÁVIO AUGUSTO MARTINS LEITE Juiz de Direito - Em Substituição Legal